Tribunal: STF
Processo: RE 110838
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
- EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO IAPAS CONTRA ENTIDADE PRIVADA
RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA UNIÃO. OS EFEITOS DA
DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA RETROAGEM A DATA DO
PEDIDO, DESDE QUE, JÁ ENTÃO, SATISFAZIA A ENTIDADE OS REQUISITOS
NECESSARIOS A SUA OBTENÇÃO. A MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO NÃO SE
COADUNA COM O INVOCAÇÃO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI
(PARAGRAFO 3., DO ART. 153, DA LEI MAGNA).  DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.